Tribunal: TJSP
Processo: 1012973-93.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
LOCAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO.
1 – Índice de atualização da correção monetária – Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça;
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012973-
93.2016.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTERLESTE
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, são apelados CARLOS ALBERTO
RODELA, CÉLIA SPADOTTO NOGUEIRA RODELA e SHELTER MOVEIS
PLANEJADOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012973-93.2016.8.26.0006 -Voto no 30165
2
APELANTE: CENTERLESTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.
APELADO: SHELTER MOVEIS PLANEJADOS LTDA EPP, CARLOS ALBERTO
RODELA e CÉLIA SPADOTTO NOGUEIRA RODELA
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PENHA DE
FRANÇA
JUIZ SENTENCIANTE: Dra. Roseleine Belver dos Santos
(mlf)
EMENTA
LOCAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA ÍNDICE DE
ATUALIZAÇÃO.
1 Índice de atualização da correção monetária Tabela
Prática do E. Tribunal de Justiça;
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem
lançados fundamentos artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
273/274, integralizada pela r. decisão de fls. 286/287, cujo relatório se adota, que
julgou PROCEDENTE a ação, deixando de decretar o despejo ante a desocupação já
efetivada. Condenou os réus ao pagamento dos aluguéis consignados na inicial, bem
como os vencidos até a efetiva desocupação do imóvel, os encargos comuns (cláusula
segunda) e os débitos decorrentes do fundo de promoção (cláusula sétima) que
deverão ser corrigidos monetariamente desde o vencimento, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo,
além de multa contratual de 10% sobre o total do débito. Condenou os réus ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da
autora, no importe de 20% do débito a ser apurado em liquidação.
Irresignada a autora requereu a reforma parcial da r. sentença, a fim de
ser fixado como índice de reajuste da correção monetária do débito o IGP-M.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este Egrégio Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012973-93.2016.8.26.0006 -Voto no 30165
3
É o relatório.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com
cobrança, julgada procedente, sobrevindo recurso da autora.
A autora interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma parcial da
r. sentença, apenas, em relação à fixação do índice de correção monetária. Pretende a
requerente que seja aplicado o IGP-M em detrimento da Tabela do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
O recurso não prospera.
Isso porque, analisando o contrato de locação firmado pelas partes,
bem como, a “Escritura Declaratória de Normas Gerais Regedoras do Funcionamento,
Utilização e das Locações do 'Interlar Home & Office/Shopping Leste”, verifica-se que
o IGP-M foi fixado como índice de correção para reajuste dos alugueis, contudo, não
foi estipulado índice de correção para o caso de inadimplemento.
E isso restou claro da análise do item 3, do contrato (fls.23), bem como
do item 12 da Escritura Declaratória fls. 86 e seguintes.
Logo, não havendo estipulação expressa fixando o IGP-M como índice
de correção para o caso de inadimplemento, deve ser aplica a Tabela Prática de
atualização monetária editada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso porque,
ela já é composta pelos índices adequados à recomposição da moeda. Note-se que
ela é orientada pelas decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e apenas tem
aplicação excetuada para aqueles casos com normas específicas por lei ou com r.
decisão transitada em julgado estabelecendo critério e índices diferentes.
Destarte, a r. sentença deve ser prestigiada, por seus próprios e bem
lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012973-93.2016.8.26.0006 -Voto no 30165
4
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de
Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Conclusivamente, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, uma vez já fixada
em 20% sobre o valor da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora